Tribunal: STF
Processo: Rcl 68946
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. RR-1552-09.2016.5.17.0012, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada confirmou a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “o que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando” e que “o recorrente foi condenado por suposta culpa in vigilando por alguma omissão genérica, no que deu a entender que tal modalidade de culpa é da natureza da responsabilidade objetiva trabalhista. Pois bastaria que não fosse paga verba trabalhista para configurar a culpa, por suposta falta de fiscalização! Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa in vigilando” (fl. 8, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 3):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Na hipótese destes autos, a C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido”.



     A suposta culpa comprovada restou assim fundamentada na sentença (e-doc. 2):



    “Três são os argumentos para que seja a tomadora de serviços condenada subsidiariamente pelos créditos do empregado de sua terceirizadora: a) ela usufruiu da força de trabalho deste empregado, ainda que indiretamente; b) ela possui culpa in eligendo pelo fato de ter escolhido uma prestadora de serviços inidônea; c) ela possui culpa in vigilando pelo fato de não fiscalizar a execução do seu contrato e do cumprimento das obrigações da terceirizada junto aos seus funcionários. 



    Essas culpas acima mencionadas, segundo a doutrina majoritária, são presumidas (responsabilidade objetiva), razão pela qual, uma vez demonstrada à inadimplência da fornecedora, torna-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade da tomadora. 



    Até porque tem todos os meios de controle, sendo o principal deles a possibilidade do pagamento a empresa contratada apenas após a comprovação dos seus haveres trabalhistas decorrentes da prestação de serviço do caso em tela. A existência de parcelas devidas ao obreiro, por si só, já demonstra que a fiscalização não foi eficiente. 



    Friso que a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16) não impede a condenação do União e do Estado do Espírito Santo, pois tal como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal há para o tomador de serviços a obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, de modo que se não houver robusto conjunto probatório a sinalizar a diligente fiscalização do contrato, hábil a obstar ou solucionar os inadimplementos de direitos trabalhistas no curso do contrato, deve a Administração Pública responder subsidiariamente, por culpa in vigilando. 



    Assim, considerando-se que a segunda e a terceira reclamadas terceirizaram alguns de seus serviços para a primeira, dentre os quais aqueles realizados pela parte autora, têmse que elas devem ser consideradas subsidiariamente responsáveis pelos créditos do trabalhador”.



    Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a condenação subsidiária do reclamante nos seguintes termos (e-doc. 2):



    De igual modo, e ajustando o entendimento com os princípios e regras aplicáveis à Justiça do Trabalho, o TST tem decidido que cabe à Administração Pública apresentar todas as provas necessárias, comprovando a efetiva fiscalização das obrigações contratuais.



    (...)



    No caso concreto, o termo de parceria por si só já demonstra a existência não só do repasse das verbas, mas também da obrigação do Estado em fiscalizar e monitorar o projeto, o que na prática não aconteceu haja vista a supressão dos direitos trabalhistas do reclamante, ficando evidenciada a culpa in vigilando.



    O termo de parceira nº 001/2012, firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (SESPORT) e o 1º reclamado (Projeto Esporte Criança), prevê de forma precisa e objetiva que são obrigações da Secretaria Estadual de Esporte: 



    ‘[...] a) Instaurar expediente administrativo, no qual deverá constar toda a documentação referente à seleção da OSCIP e à execução do Termo de Parceria; b) Instaurar uma comissão de controle, monitoramente e avaliação, a qual será designada para acompanhar a execução do Termo de Parceria, devendo esta zelar pela adequada execução, assim como manter o parceiro público informado de todas as questões que envolvem o Termo de Parceria [...]’. 



    A partir da análise das informações deste documento e de outras provas anexadas aos autos, fica claro que, apesar da obrigação legal e contratual do ente público em fiscalizar o termo de parceria, isso não foi feito”.



        



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente